Tribunal: TJBA
Processo: 8020452-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020452-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: STRIX - EDUCACAO, AVALIACAO E PROJETOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: BARBARA DOURADO MACEDO SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS MACEDO SOUZA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA BAHIA - CEREM/BA. INSTÂNCIA AUXILIAR DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA. COLEGIADO DO MEC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITO TRANSLATIVO. DECISÃO REFORMADA. ART. 64, §4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para garantir à autora, candidata aprovada em seleção para Residência Médica, o direito de participar da matrícula com prioridade na escolha de vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é da competência da Justiça Federal o processamento e julgamento de ação que envolve ato praticado por Comissão Estadual de Residência Médica, vinculada à administração pública federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Comissão Estadual de Residência Médica da Bahia – CEREM/BA é instância auxiliar da Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM, órgão integrante da estrutura do Ministério da Educação, conforme previsão do Decreto n. 11.999/2024.

4. A atuação da CEREM/BA na organização do Processo Seletivo Unificado de Residência Médica configura execução de política pública federal, conforme diretrizes estabelecidas pela CNRM, inclusive na regulação e fiscalização dos programas.

5. Ainda que atue no âmbito estadual, a CEREM/BA desempenha função típica da União, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

6. Configurada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, a remessa dos autos ao juízo federal competente, conservando-se os efeitos das decisões proferidas pelo juízo estadual até que o juízo federal decida.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8020452-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante STRIX - EDUCACAO, AVALIACAO E PROJETOS LTDA - ME e como agravada BARBARA DOURADO MACEDO SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar prejudicado o AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)